Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722820-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICKYEN RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Brasília, 26 de julho de 2024 19:13:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador